Tribunal: STJ
Processo: 0802225-17.2024.8.20.5100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098140 - RN(2025/0436162-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO BRAZ PINHEIRO
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, em ação de reparação por danos morais em
que a Instância de origem fixou compensação em R$ 2.000,00
(dois mil reais) e honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor da condenação, posteriormente majorados pelo Tribunal
estadual para 12%.
2. A parte agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional
(art. 1.022 do CPC), a inaplicabilidade da
quanto
Súmula 7/STJ
ao pedido de majoração do valor dos danos morais e à revisão
dos honorários sucumbenciais, bem como afirma que a
controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça seria
exclusivamente de direito, envolvendo a correta subsunção dos
fatos aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e aos arts. 6o, VI,
39, III, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, de
modo a configurar violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
Documento eletrônico VDA55545726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: be72b125-d703-4abe-a7bc-0fc000304571

4. A segunda questão em discussão consiste em saber se é
possível, em recurso especial, revisar o valor fixado a título de
danos morais com fundamento nos arts. 186, 927 e 944 do
Código Civil e em normas do Código de Defesa do Consumidor,
sem afronta ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. A terceira questão em discussão consiste em saber se a
fixação
e
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, à luz do
do Código de Processo Civil,
art. 85
podem ser reexaminadas em recurso especial, ou se tal
pretensão demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. Afasta-se a alegada violação ao
do CPC, pois o
art. 1.022
acórdão recorrido apreciou todas as questões relevantes
suscitadas, emitindo pronunciamento fundamentado sobre a
matéria devolvida, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade aptas a caracterizar negativa de prestação
jurisdicional.
7. A revisão do
fixado a título de danos morais
quantum
demanda reexame das circunstâncias fáticas e do conjunto
probatório que embasaram a conclusão do Tribunal estadual
quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$
2.000,00, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
8. A pretensão de redimensionar os honorários sucumbenciais,
fixados em 10% sobre o valor da condenação pelo juízo de
primeiro grau e majorados para 12% pelo Tribunal estadual,
também implica revolvimento das premissas fático-probatórias
delineadas na origem, de modo que a discussão acerca da
responsabilidade pelo pagamento e do percentual adequado de
honorários encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: be72b125-d703-4abe-a7bc-0fc000304571

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098140 - RN(2025/0436162-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO BRAZ PINHEIRO
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, em ação de reparação por danos morais em
que a Instância de origem fixou compensação em R$ 2.000,00
(dois mil reais) e honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor da condenação, posteriormente majorados pelo Tribunal
estadual para 12%.
2. A parte agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional
(art. 1.022 do CPC), a inaplicabilidade da
quanto
Súmula 7/STJ
ao pedido de majoração do valor dos danos morais e à revisão
dos honorários sucumbenciais, bem como afirma que a
controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça seria
exclusivamente de direito, envolvendo a correta subsunção dos
fatos aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e aos arts. 6o, VI,
39, III, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, de
modo a configurar violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
4. A segunda questão em discussão consiste em saber se é
possível, em recurso especial, revisar o valor fixado a título de
danos morais com fundamento nos arts. 186, 927 e 944 do
Código Civil e em normas do Código de Defesa do Consumidor,
sem afronta ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. A terceira questão em discussão consiste em saber se a
fixação
e
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, à luz do
do Código de Processo Civil,
art. 85
podem ser reexaminadas em recurso especial, ou se tal
pretensão demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
6. Afasta-se a alegada violação ao
do CPC, pois o
art. 1.022
acórdão recorrido apreciou todas as questões relevantes
suscitadas, emitindo pronunciamento fundamentado sobre a
matéria devolvida, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade aptas a caracterizar negativa de prestação
jurisdicional.
7. A revisão do
fixado a título de danos morais
quantum
demanda reexame das circunstâncias fáticas e do conjunto
probatório que embasaram a conclusão do Tribunal estadual
quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$
2.000,00, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
8. A pretensão de redimensionar os honorários sucumbenciais,
fixados em 10% sobre o valor da condenação pelo juízo de
primeiro grau e majorados para 12% pelo Tribunal estadual,
também implica revolvimento das premissas fático-probatórias
delineadas na origem, de modo que a discussão acerca da
responsabilidade pelo pagamento e do percentual adequado de
honorários encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Braz Pinheiro contra
decisão proferida por esta Relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional e que não incide a
afirmando que:
Súmula 7/STJ,
"não estamos falando numa situação de reavaliação de fatos e provas, mas sim de
análise do contexto no qual está inserido o processo, para que seja fixado honorários
razoáveis e proporcionais, sendo arbitrados em patamar que remunere
adequadamente o trabalho do advogado, sob pena de injustificável desonra ao
importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como
expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal" (e-STJ fl. 511).
Alega que: "A questão devolvida ao STJ é exclusivamente de direito,
consistente na correta subsunção normativa desses fatos aos dispositivos legais que
regem a matéria, notadamente os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como os
arts. 6o, VI, 39, III e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-
se de situação em que a lei presume a ocorrência do dano moral pela própria
violação experimentada, configurando-se hipótese de dano moral in re ipsa. (...). A
negativa de reconhecimento do dano moral, em tal contexto, implica erro de direito
(error in judicando), e não questão de fato" (e-STJ fl. 512).
Foi apresentada a impugnação ao agravo interno pela parte agravada
(e-STJ fls. 529-532).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 501-504):

No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" ( agravo
interno no agravo em recurso especial
Relator Ministro
1562998/PR,
Luis Felipe Salomão, DJe de 10.12.2019).
Com relação à apontada contrariedade aos arts. 186, 927 e 944 do
Código Civil; 6o, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, não
merece conhecimento o presente recurso.
Conforme consta no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal
estadual, ao julgar a causa, concluiu que: "Destarte, seguindo os
princípios
da
moderação
e
razoabilidade,
prudentemente
recomendados para os casos de dano moral, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, guarda uma valoração
justa e proporcional ao abalo sofrido, e não se mostra excessivo em
virtude das particularidades do caso concreto, e nem exorbita o
patamar das indenizações estipuladas por esta Corte para casos
semelhantes" (e-STJ fl. 305).
Quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório, melhor sorte
não socorre à parte agravante, uma vez que o referido montante
fixado pelo Colegiado local, em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
considerou o quadro fático disposto nos autos, estando a quantia
arbitrada dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade
desta Corte, não sendo, portanto, passível de revisão.
Ressalta-se ser inviável a revisão do julgado nesse ponto, em razão da
Assim, na hipótese dos autos, o valor de R$ 2.000,00
Súmula 7/STJ.
(dois mil reais) fixado pela Instância inferior baseou-se no conjunto
probatório disposto nos autos, não justificando intervenção desta Corte
Superior.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que os valores fixados a título de danos
morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-
Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em
hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-
se irrisória ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
3. Quanto a alegada impossibilidade de alteração de ofício do
termo inicial da correção monetária, assinalou o acórdão
recorrido que se aplica ao caso a Súmula n.o 362 do STJ.
Ocorre que esse fundamento, suficiente por si só para manter a
conclusão do julgado, não foi objeto de impugnação específica
nas razões do recurso especial, incidindo, à hipótese, o
comando da Súmula n.o 283 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.850.098 /RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DANO
MORAL.
MONTANTE
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3 /STJ).
2. Para rever a conclusão da Corte local, acerca do patamar
indenizatório a título de danos morais, seria necessária a análise
de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em
recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.122.810/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
17/2/2023.

Quanto à negativa de vigência ao do CPC, o recurso também não
merece conhecimento. Vejamos.
art. 85
Com relação à fixação dos honorários advocatícios, constato que o
Juízo singular arbitrou os honorários advocatícios, nos seguintes
termos (e-STJ fl. 132):

Condeno o demandado na obrigação de pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

Com efeito, o Tribunal estadual majorou os honorários advocatícios
para o percentual de 12% (doze por cento) (e-STJ fl. 306).
Quanto à suscitada ofensa ao do Código de Processo Civil, a art. 85
admissão do recurso especial esbarra no veto da Súmula 7 do STJ,
porquanto a análise da pretensão deduzida nas razões recursais,
concernente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários da
sucumbência, exigiria o revolvimento das premissas fático-probatórias
delineadas pela Corte estadual.
Guardadas as necessárias adequações, destaco:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO DO CPC.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 284 DO STF.
ART. 1.022
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E EXTINÇÃO DA
AÇÃO
POR
FATOS
ALHEIOS
AO
TRABALHO
DO
ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO,
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7
DESTA
CORTE.
TEMA
DEVOLVIDO
AO
TRIBUNAL
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ANTERIOR
FIXAÇÃO.
PROVIMENTO NESTE PONTO. SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incide a Súmula n.o 284 do STF quando o recurso especial
aponta ofensa genérica ao disposto no do CPC.
2.
art. 1.022
Rever as conclusões quanto ao cabimento de honorários
sucumbenciais no caso concreto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não há que se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal
estadual analisa e reforma entendimento que lhe foi devolvido
pela apelação apresentada pela parte sucumbente.
4. A ausência de anterior condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais impede sua majoração
por ocasião do não conhecimento do apelo nobre interposto.
[...] 6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.796.840/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26-2-2024, DJe de 28-2-
2024.)

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

Majoro o percentual dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Publique-se. Intimem-se.
Com efeito, no presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao
do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
art. 1.022
pelo acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à
apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção
carreados para os autos.
Ademais, observo que, para se conhecer da controvérsia apresentada
no recurso especial, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, constato que o Tribunal estadual concluiu que:
"Destarte, seguindo os princípios da moderação e razoabilidade, prudentemente
recomendados para os casos de dano moral, entendo que o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), fixado na origem, guarda uma valoração justa e proporcional ao
abalo sofrido, e não se mostra excessivo em virtude das particularidades do caso
concreto, e nem exorbita o patamar das indenizações estipuladas por esta Corte
e-STJ fl. 305).
para casos semelhantes" (
Com relação ao pedido de majoração do valor indenizatório, melhor
sorte não socorre à parte agravante, uma vez que o referido montante fixado pelo
Colegiado local, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerou o quadro fático disposto
nos autos, estando a quantia arbitrada dentro dos padrões da razoabilidade e
proporcionalidade desta Corte, não sendo, portanto, passível de revisão.
Ressalta-se ser inviável a revisão do julgado nesse ponto, em razão da
Assim, na hipótese dos autos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Súmula 7/STJ.
fixado pela Instância inferior baseou-se no conjunto probatório disposto nos autos,
não justificando intervenção desta Corte Superior.
Quanto à negativa de vigência ao
do CPC, o recurso também
art. 85
merece conhecimento. Vejamos.
Com relação à fixação dos honorários advocatícios, constato que o
Juízo singular arbitrou os honorários advocatícios, nos seguintes termos (e-STJ fl.
132):
Condeno o demandado na obrigação de pagar as custas processuais
e os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

Com efeito, o Tribunal estadual majorou os honorários advocatícios
para o percentual de 12% (doze por cento) (e-STJ fl. 306).
Quanto à suscitada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 85
a admissão do recurso especial esbarra no veto da Súmula 7 do STJ, porquanto a
análise da pretensão deduzida nas razões recursais, concernente à responsabilidade
pelo pagamento dos honorários da sucumbência, exigiria o revolvimento das
premissas fático-probatórias delineadas pela Corte estadual.
Guardadas as necessárias adequações, destaco:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AO DO CPC. INCIDÊNCIA DA ART. 1.022
SÚMULA N.o 284 DO STF. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO
E EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FATOS ALHEIOS AO TRABALHO DO
ADVOGADO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAL.
FIXAÇÃO,
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE.
TEMA DEVOLVIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO
IN
PEJUS.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANTERIOR
FIXAÇÃO. PROVIMENTO NESTE PONTO. SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incide a Súmula n.o 284 do STF quando o recurso especial aponta
ofensa genérica ao disposto no do CPC. art. 1.022
2. Rever as conclusões quanto ao cabimento de honorários
sucumbenciais no caso concreto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não há que se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal
estadual analisa e reforma entendimento que lhe foi devolvido pela
apelação apresentada pela parte sucumbente.
4. A ausência de anterior condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais impede sua majoração por ocasião do
não conhecimento do apelo nobre interposto.
[...] 6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro, AREsp n. 1.796.840/RJ,
Terceira Turma, julgado em 26-2-2024, DJe de 28-2-2024.)

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:23
Código de Controle do Documento: fb6b61ec-bdae-452e-b5f5-291fc5f0480f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.098.140 / RN
Número Registro: 2025/0436162-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08022251720248205100 8022251720248205100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO BRAZ PINHEIRO
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO BRAZ PINHEIRO
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
Documento eletrônico VDA55527630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 00af7ddc-c425-41ac-83ea-74b74aa841c4

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 00af7ddc-c425-41ac-83ea-74b74aa841c4